Tribunal: STF
Processo: ARE 1447927
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 3):



    “APELAÇÃO — IPESP - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS - Pretensão de suspensão do desconto de 20% e manutenção da forma do reajuste na mesma proporção do salário mínimo regional sobre o benefício previdenciário, além de responsabilidade solidária do Estado quanto ao pagamento dos benefícios decorrentes da extinta Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo - ADMISSIBILIDADE - Inconstitucionalidade do art. 2º, §§2° e 31 da Lei 13.549/09, decretada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, bem como determinação de que as novas regras estabelecidas na lei em comento não se aplicariam aos que já estivessem aposentados ou aos que tivessem cumprido os requisitos necessários à sua concessão, quando da vigência da Lei 13.549/09 (ADI n° 4.429) — REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos pelo Recorrido foram integralmente acolhidos para fixar os ônus sucumbenciais e a correção monetária (eDOC 14).



    Os declaratórios opostos pela parte Recorrente foram parcialmente acolhidos para sanar erro material para que passasse a constar no julgado “Dá-se parcial provimento ao Recurso do Autor” (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 3-4)



    “(...) o direito adquirido e o ato jurídico perfeito protegem a integridade do ato nos planos da existência e da validade, mas não no plano da eficácia. No caso, os autores recorridos já se encontravam aposentados ao tempo da promulgação da Lei 13.549/2009, de modo que a nova legislação não poderia alcançar a existência nem a validade desses atos.



    No entanto, a contribuição para a Carteira dos Advogados não se encontra abrangida pela cláusula de inviolabilidade, uma vez que não se trata de direito adquirido nem de ato jurídico perfeito.”.



    Os autos foram encaminhados para eventual juízo de retratação à luz dos Tema 810 do STF e 905 do STJ. O órgão julgador retificou o acordão para adequá-lo aos critérios estabelecidos nos referidos temas.



    Foram opostos novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 22).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que incide à espécie o óbice da Súmula 280 do STF (eDOC 24).



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 35, p. 1):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. LEI Nº 13.549/2009. DISCUSSÃO SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, QUE AFASTOU O REAJUSTE DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO INATIVO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BUSCANDO O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE RESSALTOU A POSSIBILIDADE DO REAJUSTE. ARGUIÇÕES IMPROCEDENTES. DISCUSSÃO DE RECLAMA A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DO QUE DISPÕE A SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF AO JULGAR AS ADI’S 4291 E 4429. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece conhecimento. 



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, no apelo extremo interposto sob a égide do CPC/73, alega-se o seguinte (eDOC 16, p. 2-3):



    “I — PRELIMINAR DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL 



    Em cumprimento ao disposto no art. 543-A do Código de Processo Civil, é necessário dizer, desde logo, que a questão tratada nos presentes autos é da mais alta relevância, por dizer respeito aos interesses da coletividade em geral, até mesmo por referir-se ao problema da aplicação da lei em relação ao ato jurídico perfeito e aos direitos adquiridos. 



    Não bastasse, a questão envolve os interesses de todos os associados da Carteira de Previdência dos Advogados do Estado de São Paulo. Desta feita, os recorrentes entendem que encontra-se mais do que justificada a subida do presente Recurso Extraordinário ao Colendo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a gravidade das matérias discutidas neste recurso”. 



    Com efeito, o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos dos arts. 543-A, § 2º, do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF(...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.129.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2018).



    “(...)1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF”(...) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.070.787-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011). 



    Confiram-se também: AI 788.271-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.12.2012, e RE 595.783-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.5.2011. 



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da Relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se, também, a respeito, os seguintes precedentes:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 



    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC).



    2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.02.2011. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 672.655-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Ressalto, ainda, que de acordo com o CPC/73 e a jurisprudência desta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no apelo extremo interposto sob a égide do CPC/73. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Preliminar formal e fundamentada. Ausência. Questão decidida no Segundo Grau. Não interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal e devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral as questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão resolvida na decisão de segundo grau. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 639.691-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.02.2012). 



    “AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. 1 Inobservância ao que disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de preliminar formal e fundamentada sobre a repercussão geral, significando a demonstração da existência de questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, em tópico destacado na petição de recurso extraordinário. É imprescindível a observância desse requisito formal mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do RISTF. O Plenário desta Corte afastou a alegação de repercussão geral implícita. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido” (AI 703.374-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 07.11.2008). 



    Assim, a demonstração da repercussão geral da controvérsia dos autos, no caso em análise, revela-se deficientemente fundamentada, a teor do que dispõem os arts. 102, § 3º, da Constituição Federal, 543-A, § 2º, do CPC/73, vigente quando da interposição do recurso extraordinário, e 327, § 1º, do RISTF, a obstar o seu conhecimento, conforme os precedentes acima mencionados.



    Destaco, por oportuno, trecho da ementa da decisão monocrática exarada no RE 615.240, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.10.2012:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. (grifos do original)



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11:



      ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto’. 



    3. Deveras, o recorrente limitou-se a afirmar que ‘no caso dos autos, a evidenciar ampla e geral repercussão tem-se a decisão contrária a Súmula Vinculante nº 10, do Supremo Tribunal Federal, que deve ser observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, por força do art. 103-A, da CF/88 (...)” Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido. (grifei)



    4. O mero inconformismo com o acórdão recorrido não satisfaz, por si só, a exigência constitucional de demonstração de repercussão geral. (Precedentes: RE n. 575.983-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 13.05.11; RE n. 601.381-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 29.10.09; RE n. 650.739-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 15.02.12, entre outros). (...)”



    Registro, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. “Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto. 



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional. 



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, deixo de conhecer do recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente